Tribunal: TJDFT
Processo: 0707558-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INJÚRIA PRATICADA EM GRUPO DE APLICATIVO DE MENSAGENS. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência entre juízo criminal comum e juizado especial criminal, instaurado a partir de queixa-crime imputando crimes contra a honra (injúria e difamação). Fatos ocorridos em grupo de WhatsApp, nos quais os querelados teriam feito comentários depreciativos sobre a aparência física da querelante.
2. O Ministério Público oficiou, na origem, pela rejeição parcial da queixa-crime, entendendo configurado o crime de injúria (art. 140 do CP), mas não o de difamação (art. 139 do CP), pela ausência de imputação de fato determinado e desonroso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Definir a competência para o processamento e julgamento da queixa-crime que narra comentários ofensivos à querelante, a depender da conduta típica imputada no âmbito dos crimes contra a honra.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A análise do conteúdo das mensagens revela ofensas à dignidade ou decoro da querelante, sem menção a fato concreto que configurasse crime de difamação.
5. A pena máxima cominada ao crime de injúria, mesmo com a causa de aumento do art. 141, §2o, do CP, não ultrapassa dois anos, atraindo a competência do Juizado Especial Criminal, nos termos do art. 61 da Lei 9.099/1995.
IV. DISPOSITIVO
6. Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado (Juizado Especial Criminal de Taguatinga).